Tribunal: TJBA
Processo: 8041095-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041095-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIA SILVEIRA LINO

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: WANDERLEY DE DEUS OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
FABIO RUBINALLE SOUZA MORAIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INSTRUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Mércia Silveira Lino, contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso Instrumental, por intempestividade. A Agravante sustentou que a oposição de Embargos de Terceiro, em conjunto com seu companheiro, deveria suspender o curso do processo principal, tornando tempestiva a irresignação. Alegou, ainda, que a decisão impugnada teria incorrido em omissão, ao desconsiderar os efeitos
ex tunc
da suspensão, requerendo o juízo de retratação ou submissão da matéria ao colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a oposição de Embargos de Terceiro suspende o prazo recursal, para interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão liminar proferida no processo principal; e estabelecer se a ciência da decisão de imissão na posse ocorreu de forma inequívoca, a ponto de iniciar validamente o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição dos Embargos de Terceiro, por si só, demonstra a ciência inequívoca da decisão de imissão na posse, sendo instrumento processual próprio para resguardar a posse de terceiro, em relação a ato constritivo proferido no processo principal.

4. A norma do art. 678 do CPC/2015, que prevê a suspensão do processo principal, quanto aos bens objeto dos Embargos de Terceiro, não implica efeito retroativo sobre os prazos recursais já em curso ou vencidos antes da propositura da lide incidental.

5. A suspensão prevista na legislação tem por finalidade impedir a prática de atos expropriatórios, não se prestando à reabertura de prazo processual para impugnação de decisão interlocutória pretérita.

6. Verificada a ciência inequívoca da decisão desde setembro de 2016, com a oposição dos Embargos de Terceiro, resta configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto em 2025, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 674, 678 e 1.003, §5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8041095-82.2025.8.05.0000
,

sendo Agravante
MERCIA SILVEIRA LINO
e Agravado

WANDERLEY DE DEUS OLIVEIRA MASCARENHAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.